Tribunal: TJSP
Processo: 1000840-09.2025.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora alegando a existência de contradição e omissão no Acórdão quanto à análise da validade jurídica da procuração digital, da existência de atestado médico atualizado e da prova da dificuldade de locomoção do autor.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora alegando a existência de contradição e omissão no Acórdão quanto à análise da validade jurídica da procuração digital, da existência de atestado médico atualizado e da prova da dificuldade de locomoção do autor.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão e contradição no acórdão.
III. Razões de Decidir
3. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, conforme artigo 1.022 do CPC.
4. O acórdão analisou devidamente a matéria, destacando que os documentos colacionados aos autos não são aptos a demonstrar a incapacidade de comparecimento do autor na agência bancária ou no cartório a fim de realizar uma procuração pública para o seu filho e que não foi colacionada aos autos a procuração apresentada ao banco réu em nome do filho do autor, não sendo possível a análise de sua validade.
5. Ademais, a declaração de hipossuficiência econômica não guarda relação com a insuficiência de provas quanto à dificuldade de locomoção, uma vez que se tratam de questões distintas e independentes entre si.
IV. Dispositivo e Tese
6. Embargos de declaração da parte autora rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de temas já decididos.